Tribunal: STF
Processo: AR 3090
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON WILLIANS ADVOGADOS contra o despacho de eDOC nº 54 que, em síntese, concedeu o benefício da gratuidade da justiça requerido pela autora e a intimou para emendar a petição inicial, indicando o valor da causa, bem como para oferecer réplica à contestação.



    Sustenta que, conquanto o despacho embargado tenha deferido a gratuidade de justiça requerida em razão da declaração de hipossuficiência informada na inicial, o embargante suscitou, na contestação, a impossibilidade de sua concessão.



    Conta ter alegado que “a parte autora juntou declaração de miserabilidade constante na sequência 17, sob Id f298732c, intitulada ‘custas’. Contudo, tal documento não pode ser considerado suficiente para comprovar a alegada insuficiência financeira, por dois motivos: primeiro, porque a declaração está datada de 03/11/2021; segundo, porque certamente a situação econômica atual da parte autora diverge daquela registrada na referida data”.



    Alega, ainda, que “situação semelhante é verificada na própria procuração constante do Id b2ef8c0e”.



    Adiante aduz ser “imprescindível o esclarecimento ora requerido, especialmente diante do despacho que deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte autora, sem considerar os elementos e apontamentos oportunamente trazidos por esta parte ré”.



    Ao final, requer o provimento dos aclaratórios “com o consequente pronunciamento acerca do requerimento formulado, notadamente no que tange à análise dos documentos acostados aos autos, datados de 03/11/2021”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme se verifica do caso, o recorrente opôs embargos de declaração em face de despacho que deferiu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, conforme dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil, “dos despachos não cabe recurso”.



    Ademais, os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, devem ter por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria já decidida, buscando rediscutir os fundamentos que levaram à conclusão adotada.



    Com efeito, destaco que, conforme ressaltado no citado despacho, o juízo trabalhista prolator do ato reclamado que foi objeto da decisão rescindenda concedeu, na origem, o benefício de gratuidade de justiça (eDOCs nº 4 e nº 6).



    Ademais, o Código de Processo Civil é expresso ao afirmar, em seu art. 99, § 3º, que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Para que seja afastada a referida presunção relativa, é necessário que a parte contrária ofereça impugnação com a comprovação de que a requerente não faz jus ao benefício.



    No presente caso, a parte ré sustenta que a requerente “deixou de apresentar provas substanciais que comprovem sua alegada hipossuficiência, tais como a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração de imposto de renda, em afronta à previsão legal aplicável, permanecendo, assim, sem respaldo a pretensão de concessão da justiça gratuita”, argumento que vai de encontro à presunção legal acima citada.



    Nessa esteira, em que pese o réu tenha alegado que declaração de hipossuficiência juntada à inicial date de 03.11.2021, não foi acostada nenhuma comprovação do argumento de que “certamente a situação econômica atual da parte autora diverge daquela registrada na referida data”. O simples decurso do tempo não possui o condão de levar à conclusão de que houve alteração da condição econômica da parte autora.



    Em outro ponto, em que pese o réu tenha sustentado, em sede de contestação (eDOC nº 31), que a autora “atua desde Agosto/2020 como advogada na empresa TuaTerra”, tal fato não tem a aptidão de desconstituir a presunção de da alegação de hipossuficiência deduzida pela autora.



    Todas essas questões foram devidamente consideradas no exame do requerimento de gratuidade de justiça levado a efeito pela autora. Desse modo, não há que se falar na omissão alegada pelo embargante.



    Destaco que a tese fixada no Tema nº 399-RG dispõe que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. 



    Nessa mesma direção, ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal” (ARE 1.495.555 AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025).



    Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente